Tribunal: TJPA
Processo: 0008103-50.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008103-50.2019.8.14.0006

APELANTE: DIRCEU DA SILVA SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a nulidade da busca veicular por ausência de fundadas razões ou por ausência de atribuição da guarda municipal; (ii) a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ; e (iii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo. O Ministério Público requer o improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca veicular realizada por guardas municipais é nula por ausência de atribuição legal ou de fundadas razões; (ii) saber se é possível fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; (iii) saber se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu grau máximo; (iv) saber se coma

reforma da decisão ocorreu a prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca veicular foi legítima. A mudança abrupta de direção do veículo, com condução na contramão e tentativa de fuga ao avistar a barreira policial, configura fundada suspeita nos termos do art. 240, §2º, do CPP, apta a legitimar a busca veicular. Ademais, a atuação da Guarda Municipal encontra amparo no entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no Tema de Repercussão Geral nº 656, que reconhece a legitimidade da sua atuação em ações de segurança urbana e comunitária, inclusive em ações de policiamento ostensivo.

5. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

6. “Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3”. (STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017).

7. Após a readequação da pena, verifica-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, conforme arts. 109, III; 110, § 1º; e 107, IV, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido. De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 8º; CP, arts. 44, § 2º, 44, § 4º, 68, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 117, I e IV; CPP, arts. 3º, 61, 240, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 656; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 231; STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017; STJ, AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/06/2017; STJ, AgRg no RHC 167775/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/10/2022; STJ, AgRg no HC 945.555/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso para desclassificar o crime para a porte de drogas para consumo pessoal, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Dirceu da Silva Santos Junior, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta nos artigos 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
(ID 24419953).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) a declaração da nulidade das provas decorrente da ilegalidade da busca veicular por ausência de fundadas razões ou por falta de atribuição da guarda municipal para realizá-la; (b) a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal; (c) a aplicação da redução máxima em razão do tráfico privilegiado reconhecido (ID 24419960).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (ID 24419963)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (ID 26176159).

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,
a declaração da nulidade das provas decorrente da ilegalidade da busca veicular, seja por ausência de fundadas razões, seja por falta de atribuição da guarda municipal para realizá-la. Subsidiariamente, requer a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do c. STJ, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Pois bem.

Inicialmente, verifico não haver qualquer ilegalidade na busca veicular realizada. Conforme se extrai da prova oral colhida em juízo (ID’s 24419938 / 24419940), a Guarda Municipal prestava apoio em “blitz” realizada pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, em atuação conforme a Lei Municipal n. 2183/2005, quando o apelante, ao visualizar a barreira, mudou abruptamente de direção, passando a trafegar na contramão, com a intenção de empreender fuga por uma rua lateral. Tal atitude, conforme vem decidindo o c. STJ, configura fundada suspeita (artigo 240, §2º. do CPP) apta a legitimar a busca veicular. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que a busca pessoal ou veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023). 3. No caso, verifica-se que, após visualizarem a existência de uma blitz da Polícia Militar, o paciente e os corréus mudaram a direção do automóvel que conduziam, tentando se evadir, o que fundamentou a busca pessoal e veicular. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 945.555/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025).

Quanto à atuação da Guarda Municipal no caso, avistar tampouco há o que reparar, uma vez que lhe é garantido o exercício de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, consoante se extrai do Tema de Repercussão Geral nº 656 do Pretório Excelso, publicado em 20/02/2025.

Prosseguindo na análise dos pedidos da defesa, constato que tampouco há que se afastar a Súmula 231 do c. STJ.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Registro ainda que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Finalmente, verifico que o MM. magistrado m
odulou a minorante do tráfico privilegiado em 1/3 (um terço), sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, o que não pode permanecer. Ora, se não há qualquer justificativa nos autos para a aplicação reduzida da causa de diminuição em comento, essa deve ser aplicada em seu grau máximo. Nessa linha:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA. (...) Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3. (STF, HC 136736/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017).

Deferido.

Diante desse ajuste, passo à nova dosimetria da pena, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não há agravantes a incidir. Assim, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n º 190 do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, presente a minorante do tráfico privilegiado. Não há majorantes a ponderar. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP) e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Assim, atento à Súmula Vinculante nº 59 do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

A partir da reforma da pena, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa. Ora, conforme se apreende dos autos:

(a)

os fatos se deram no dia 01/08/2019 (cf.
página 2 do ID 24419924
);

(b)

a regra do artigo 115 do CP não se aplica ao réu, que nasceu em 21/10/1996, possuindo 22 (vinte e dois) anos completos no dia do ocorrido (cf. página 10 do ID 24419926);

(c)
n
o caso em tela, a denúncia foi recebida implicitamente (cf. STJ, AgRg no REsp 1450363/MG Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/06/2017) em 29/10/2019 (cf. página 4 do ID 24419926). Destaco que “no rito especial da Lei de Drogas, o recebimento da denúncia ocorre após a apresentação da defesa prévia (art. 55, §4º, da Lei n. 11.343 /2006)” (STJ, - AgRg no RHC 167775/MG Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/10/2022);

(d)

não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 02/08/2024, data do primeiro ato identificável de secretaria (ID 24419954);

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo. Desse modo,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP c/c artigo 61 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos da fundamentação.

Por fim, considerando que o réu responde ao presente feito em liberdade (ID 24419953), não há necessidade de expedição de alvará de soltura.

Belém, 28/05/2025